Tribunal: TJDFT
Processo: 0741020-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO CITRA PETITA. RESPONSABILIDADE ESPÓLIO PELOS ENCARGOS PROCESSUAIS. PEDIDO ALTERNATIVO NÃO ANALISADO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilização pelo pagamento dos encargos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3.1. No caso em análise, a parte agravante formulou pedido alternativo de responsabilização do espólio ante os encargos processuais, que não foi analisado pelo juízo de origem.
4.. O julgador singular incidiu em equívoco, uma vez que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir o pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
3. Preliminar de decisão citra petita suscitada de ofício. Decisão cassada em parte. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1847250 da relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível. Acórdão no 1951523 da relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível. Acórdão no 1675313de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.